Tribunal: TJMT
Processo: 0012202-54.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012202-54.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANAILTON XAVELINO BATISTA - CPF: 902.396.444-68 (EMBARGADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ DO REGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA - CPF: 072.870.367-03 (ADVOGADO), LIVIA CRISTINA DA SILVA SAAD AFFONSO SOARES - CPF: 109.916.187-85 (ADVOGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA - CPF: 004.792.021-17 (EMBARGADO), ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO (EMBARGANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0054-69 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCICLETA AGUARDANDO SEMÁFORO ABRIR – COLISÃO NA TRASEIRA – TESES QUANTO À CULPA DO ACIDENTE E USO DE CAPACETE – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0012202-54.2010.8.11.0041

EMBARGANTE:

ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO

EMBARGADO:

RODRIGO DE CAMARGO SIQUEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADAUTO JUAREZ CARNEIRO FILHO
contra v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado por ele apenas para reduzir o dano moral para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); o dano estético para R$30.000,00 (trinta mil reais) e os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação.

Em suma, o embargante aponta que há omissão no julgado, pois
“quando abriu o semáforo e o recorrido não se ativou, a culpa não pode ser apenas do recorrente”
(sic)
.

Sustenta que houve culpa concorrente, pois
“o recorrido não pode ficar parado na pista com o sinal aberto”
(sic)
.

Argumenta que
“apesar da culpa presumida – já que na maioria das vezes o motorista que bate atrás o fez por não conseguir prever um problema e parar a tempo -, nada impede que o condutor do veículo da frente tenha cometido uma irregularidade capaz de gerar o acidente de trânsito”
(sic)
, ressaltando ainda acerca da ausência do uso do capacete.

Logo entende que
“havendo culpa concorrente, indevida a indenização por danos morais e estéticos”
(sic)
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 171950192).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 172347670).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – MOTOCICLETA AGUARDANDO SEMÁFORO ABRIR – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DE TRÁS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES MANTIDOS – DANO MORAL REDUZIDO – DANO ESTÉTICO CONFIGURADO – LESÃO NA FACE QUE CAUSOU DEFORMIDADE – QUANTUM REDUZIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Uma vez comprovados os gastos suportados, de deve ser mantida a indenização pelo dano material.

Incontroverso que a atividade exercida pelo autor foi prejudicada com o acidente provocado por culpa exclusiva da parte demandada, portanto, os valores apresentados a título de lucros cessantes devem ser mantidos.

A lesão que modificou significativamente o rosto do autor, gera o dever de indenizar pelo dano estético, entretanto, a quantia fixada comporta redução para R$30.000,00 (trinta mil reais).

Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização comporta redução para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

É possível a diminuição do percentual de honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, haja vista que remunera adequadamente os serviços prestados”.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no parcial provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A tese quanto ao uso do capacete e da culpa do acidente, restou devidamente tratada na fundamentação do recurso, de modo que, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023